Tribunal: STF
Processo: RE 92616
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-25
Data de publicação: 1980-11-25

Ementa:
IMPOSTO TERRITORIAL URBANO. DECISÃO PROFERIDA, EM GRAU DE APELAÇÃO,
POR MAIORIA DE VOTOS. DESCABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, POR
NÃO SE ACHAR EXAURIDA A INSTÂNCIA ORDINARIA (SÚMULA 281). AINDA QUE
ASSIM NÃO FOSSE, TER-SE-IA O OBICE DA ALÇADA (ART. N. 308, VIII, DO
REGIMENTO INTERNO).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.